Tribunal: TJES
Processo: 5016946-18.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016946-18.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: ALEX GONCALVES PEREIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO C6 S.A. em face da sentença que declarou a inexistência de débitos oriundos de transações não reconhecidas, determinou a restituição em dobro dos valores eventualmente pagos e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrente sustenta, em síntese, a regularidade das transações em razão da utilização de cartão com chip e senha pessoal, a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor e a inexistência de falha na prestação do serviço.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. A controvérsia decorre de fraude bancária consubstanciada no conhecido “golpe da troca de cartão”, mediante o qual terceiros, valendo-se de ardil, substituem o cartão do consumidor e realizam transações indevidas em seu nome, como ocorrido no caso concreto, em que foram efetuadas compras de elevado valor sem reconhecimento pelo autor, fruto de uma compra com “ambulantes”.

Tal circunstância evidencia falha na prestação do serviço, porquanto compete à instituição financeira garantir a segurança das operações realizadas por meio de seus sistemas, bem como adotar mecanismos eficazes de prevenção e detecção de fraudes.

A fraude em questão não se qualifica como fortuito externo, mas sim como fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, razão pela qual não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira. A alegação de que as transações foram realizadas mediante uso de chip e senha não se mostra suficiente para comprovar a legitimidade das operações, especialmente diante de modalidade de fraude amplamente conhecida e reiterada no âmbito das instituições financeiras.

Cabia à recorrente demonstrar, de forma inequívoca, que as transações foram efetivamente realizadas pelo consumidor, ônus do qual não se desincumbiu. Ao contrário, os elementos dos autos evidenciam que o autor adotou conduta diligente, comunicando prontamente o ocorrido, registrando boletim de ocorrência e contestando administrativamente as operações, não havendo qualquer indicativo de culpa exclusiva apta a romper o nexo causal. Assim, a tentativa de transferir ao consumidor os prejuízos decorrentes da fraude revela indevida inversão do risco do empreendimento, em afronta direta ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito.

No que se refere à restituição em dobro, igualmente não há reparos, porquanto a cobrança de valores decorrentes de fraude, sem a devida solução administrativa, evidencia conduta contrária à boa-fé objetiva, autorizando a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Quanto ao dano moral, este se configura de forma inequívoca. A situação ultrapassa o mero aborrecimento, envolvendo fraude, movimentações financeiras indevidas e resistência injustificada da instituição financeira em solucionar o problema. Trata-se de dano moral in re ipsa, decorrente da própria ilicitude da conduta.

Ademais, há elementos que indicam a persistência de apontamentos negativos mesmo após o reconhecimento da irregularidade das cobranças, circunstância que agrava o dano experimentado pelo consumidor. O valor fixado na origem mostra-se adequado e proporcional, não comportando redução.

Ao ensejo, quanto pedido contraposto realizado em contrarrazões, não há tal possiblidade em sede recursal, de modo que o objeto da lide já foi determinado quando do ajuizamento da ação, de sorte que eventual extensão ou novação do dano, deveria ter sido perquirida por meio de recurso inominado ao que portanto, resta rejeitado.

Diante desse cenário, a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Ressalte-se, por oportuno, que eventuais questões relacionadas ao cumprimento das determinações impostas deverão ser apreciadas pelo juízo de origem, no âmbito da fase de cumprimento de sentença.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e o adoto como razões de decidir.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)